Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-29.2023.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL. Não ocorrência. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva ou incorreção em sua cobrança. Pretensão de redução dos encargos fundada no expurgo da capitalização dos juros e de tarifas. Capitalização dos juros em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL. Não ocorrência. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva ou incorreção em sua cobrança. Pretensão de redução dos encargos fundada no expurgo da capitalização dos juros e de tarifas. Capitalização dos juros em periodicidade admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ. Validade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e de registro do contrato. Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Previsão em regulação bancária e devida prestação dos serviços. Seguro prestamista. Contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade do requerente quanto a sua pactuação. Ausência de demonstração, pelo autor, de cerceamento de sua liberdade contratual. Recurso não provido.